Tribunal: TJES
Processo: 5002843-30.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002843-30.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE PORFIRIO e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002843-30.2023.8.08.0006

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A. e outro

RECDO.: SOLANGE PORFIRIO e outro

RELATORA: DRA WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO DUPLO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DOS DADOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ATIVA OU OMISSIVA DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

SOLANGE PORFIRIO em face de

BANCO DO BRASIL S.A., na qual narra a parte Autora, em síntese, ser cliente do banco requerido há anos, e que recentemente caiu no chamado “golpe do motoboy”. Aduz que recebeu ligação em seu telefone fixo de suposto preposto do requerido, que solicitou a confirmação de seus dados bancários, os quais foram passados pela consumidora ao golpista. Afirma que foram realizados saques e compras e que foi enviado um correspondente para buscar o cartão do autor, só depois verificou que tinha caído em um golpe. Por este motivo, requer a declaração de inexistência das cobranças que totalizam R$9.598,96 e indenização por danos morais.

Ao ID. 7342316, o réu BANCO DO BRASIL apresentou Contestação aduzindo que se o recorrido tivesse de fato ligado para o banco, o ilícito não teria ocorrido, não havendo verossimilhança nas alegações porque seria fato notório que o cliente não deveria fornecer sua senha e/ou entregar o cartão a terceiro, havendo adequadamente informado seus clientes sobre o fato e alegando culpa exclusiva do consumidor, não havendo que se falar no cancelamento do débito tampouco em indenização moral.

A ré PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A apresentou Contestação (ID. 7342324), onde aduz a sua ilegitimidade passiva, bem como ausência de conduta ilícita da empresa, eis que em nada contribuiu para o suposto golpe, que ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Pugna, por fim, pela inexistência de dano moral indenizável.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7342486
)
que dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
o pedido inicial para
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos R$ 6.998,00 (seis mil e novecentos e noventa e oito reais), valores estes que serão lançados nas faturas subsequentes.

Em tempo, confirmo a tutela de urgência proferida no ID26036859.

Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
de indenização pelos danos materiais, para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituir a autora o valor de R$2.998,98 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), referente a valores debitados da conta corrente da autora. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação.

No mais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por
DANOS MORAIS
, nos moldes já fundamentados.

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC/15”.

Irresignada, em sede recursal (ID. 7342493), a ré pugna pela reforma da sentença, alegando a ilegitimidade passiva do banco, eis que a parte autora informa claramente que trata-se de golpe do motoboy, que a parte Recorrente não teve nenhuma participação na lide, restando tão somente culpa exclusiva de terceiro golpista e da própria consumidora, não havendo qualquer falha na prestação do serviço, tampouco dever de indenizar.

A autora, também irresignada, apresenta Recurso Inominado (ID. 7342503), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, pela majoração da condenação por danos morais, fixando-a em R$10.000,00.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 7342507 e ID. 7342516), o BANCO DO BRASIL requer o improvimento do recurso autoral e reforma da sentença nos termos do recurso apresentado.

Ao ID. 7342515, a parte autora apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela ré.

A ré PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. também apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado ao ID. 7342517, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral diante da inexistência de dano moral.

É o relatório.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral do julgado.

Não há dúvidas que o Banco recorrente, na qualidade de prestador de serviços – relação de consumo – responde objetivamente pelos danos que vier a causar a seus consumidores. Dessa forma, exige-se que a sua conduta, independentemente de culpa, tenha causado os danos suportados.

Deve existir, portanto, uma conduta ativa ou omissiva, do banco recorrente, por seus prepostos, sob pena de reconhecimento de responsabilidade integral, o que não é previsto por nosso ordenamento jurídico.

De acordo com a narrativa feita pela parte recorrente, em sua inicial, não há, em nenhum momento, a participação de qualquer preposto do Banco nos atos praticados, sendo estes exclusivamente praticados por terceiros que levaram a erro o recorrido.

Não é crível que o atendimento do call center do banco tenha direcionado o recorrido para um falsário, não havendo prova da referida assertiva. Além do mais, em nenhum momento, os prepostos do banco pedem para que se informe ou digite a senha do cartão através do contato telefônico, situação que todo cliente bancário tem conhecimento.

Importa dizer, nesta oportunidade, que não subsiste no plano fático a alegação do autor de que utilizou os canais oficiais da requerida; isto porque não há prova nos autos de que o mesmo entrou em contato, efetivamente, através do número constante no verso do cartão para fins de corroboração de suas assertivas.

Veja que, ao ID. 7342294, o autor relata ter recebido chamada telefonica a partir do número (027) 3256-1359, apresentando prints de tela de ligação recebida do referido número; não obstante, importa salientar que, no site da empresa (
https://blog.bb.com.br/golpe-falsa-central-de-atendimento/
), há indicação expressa de que o banco não solicita dados pessoais e senha quando a ligação é feita pelo próprio banco, e somente os confirma quando a ligação é iniciada pelo próprio cliente. Senão vejamos:

“
Como o golpista consegue mascarar o número?
Infelizmente, existem aplicativos que podem ser baixados livremente na internet, que permitem o mascaramento de qualquer número de telefone ou mesmo a alteração da voz”

“
Então, como saber se a ligação é um golpe?
Uma dica importante é: dados pessoais e senhas só são solicitados quando a ligação é iniciada pelo cliente. Este tipo de solicitação nunca será feita quando o BB ligar para você. Se alguém ligar para o seu telefone e pedir que você confirme
dados sensíveis
(como senhas ou número do cartão), desligue imediatamente a chamada.

Muitas vezes, durante o “atendimento”, o falso funcionário informa um endereço eletrônico espúrio como “bbsuporte”, “bbrelacionamento” e “bbatendimento”, com o pretexto de fazer a atualização e liberação de dispositivos, induzindo o cliente a digitar seus dados de segurança e acesso à conta.

Em outra abordagem, o golpista orienta a pessoa a acessar a loja de aplicativos e instalar um software de acesso remoto, com a desculpa de ajudá-la a fazer uma varredura no aparelho. Com o programa instalado, os fraudadores têm acesso e controle do celular ou tablet das vítimas.

O
Banco do Brasil não solicita o download de qualquer software
de acesso remoto e nunca vai ligar para o cliente, com orientações de atualização/recadastramento de módulo de segurança, computadores, celulares ou senhas.
Atualizações de segurança são automáticas
, e as instituições não ligam para os clientes para informar sobre elas”.

O que se pede, regularmente, é que se informe o CPF e se confirme dados de segurança do titular, como garantia do contato realizado, e, em nenhum momento, que o cliente entregue o cartão e senha a uma terceira pessoa que se dirige a sua residência para recebê-los, falsamente, em nome do banco.

De mais a mais, o número de cartão de crédito não é só de conhecimento do banco, mas, também, dos múltiplos prestadores de serviços e vendedores com os quais o recorrido se relaciona, não havendo prova de que o referido dado fora fornecido por prepostos do recorrente.

Diante das assertivas do autor em sua inicial, e, das provas produzidas nos autos, não tenho dúvidas de que o recorrido fora induzido a erro por terceiros, entregando-lhes o cartão de crédito e a respectiva senha, o que permitiu aos mesmos causar os danos alegados na peça vestibular.

Em contrapartida, não verifico qualquer ato ativo ou omissivo de responsabilidade do recorrente, eis que não houve falha na sua segurança, mas, tão somente, ação de terceiros fraudadores que implementaram seu ardil, sem qualquer participação demonstrada de prepostos do banco recorrente, ou, ainda, de falha no seu sistema de segurança, que fora superado de forma exclusiva em razão de culpa exclusiva da vítima.

Como dito anteriormente, inexistindo ato ilícito praticado pelo recorrente, seja ativo ou omissivo, não há como responsabilizá-lo na reparação dos danos materiais e morais, posto que sua responsabilidade civil é objetiva e não integral, impondo-se a improcedência de todos os pedidos formulados.

Prejudicado, assim, o exame do recurso da parte autora, que requer a majoração dos danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA e
JULGAR IMPROCEDENTES
TODOS os pedidos formulados. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Prejudicado o exame do recurso da parte autora, diante do provimento do recurso da parte requerida.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)